Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801059-75.2019.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., SEBASTIAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – MÉRITO: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –-

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-Preliminar de Inépcia da Inicial:
Analisando tal prefacial, observa-se que em relação a ausência de procuração regular, a parte autora, posteriormente, juntou procuração (ID Nº. 8440267) devidamente assinada por duas testemunhas, considerando o fato do requerente ser analfabeto, tendo o referido vício sido sanado.

1.1-Em relação a alegação de ausência de comprovante de residência do autor, observa-se que o próprio banco requerido juntou o referido documento (ID Nº. 8440249), tendo também o vício apontado sido sanado.

1.2-Preliminar rejeitada.

2-Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Analisando detidamente o alegado, observa-se que o juízo de 1º grau indeferiu o depoimento pessoal da parte autora em decisão ID Nº. 8440275, não tendo o banco requerido se insurgido contra tal decisão, o que enseja a preclusão de tal matéria.

2.
1-Ademais, a parte requerida deixou de demonstrar a necessidade do depoimento pessoal da parte autora, cabendo ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito e de observar as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC.

2.2-Preliminar rejeitada.

3-Preliminar de Prescrição:
Em relação à prescrição trienal / quinquenal dos contratos, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

3.1-
De mais a mais, tal prefacial já havia sido afastada pelo Juízo de 1º grau, conforme decisão ID Nº. 8440265, sem que a parte requerida tivesse se insurgido contra tal matéria, o que também enseja sua preclusão.

3.
2-Preliminar rejeitada.

4-Mérito:
No caso em tela, verifica-se que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

4.
1-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4.
2-Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco requerido logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

4.
3-Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente aos contratos de empréstimos, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

4.
4-In casu, é fato que a instituição financeira atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contratos de empréstimos, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

4.
5-Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

4.
6-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

4.
7-No que concerne ao quantum fixado a título de danos morais, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

4.
8-Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais),
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante/apelado
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA
e ora apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial para, in verbis:

1)DECLARAR inexistente os débitos referente aos contratos de empréstimo objeto da ação - Contrato nº 561161139, no valor de R$ 1.245,84 (um mil e duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); nº 586867275, no valor total de R$ 2.208,57 (dois mil, duzentos e oito reais e cinquenta e sete reais); nº 557403161, no valor de R$ 3.715,40 (três mil e setecentos e quinze e quarenta centavos); nº 235373737, no valor total de R$ 1.218,24 (um mil e duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); nº 532309481, no valor de R$ 551,47 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete reais); nº 232773881, no valor de R$ 3.418,89 (três mil reais e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove reais).

2) DETERMINAR o ressarcimento ao autor dos valores descontados, conforme aduzidos na inicial em dobro, totalizando o valor de R$ 15.427,90 (quinze mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos), acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

3) DETERMINAR que o banco requerido proceda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora, a contar da data de início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ), bem como corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% ao mês.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O autor ajuizou a ação acima mencionada

argumentando que teve empréstimos realizados em seu nome pelo requerido, de forma irregular, no seu benefício previdenciário nº 1412540582, aposentadoria por invalidez, a saber: nº 561161139, no valor de R$ 1.245,84; nº 586867275, no valor total de R$ 2.208,57; nº 557403161, no valor de R$ 3.715,40; nº 235373737, no valor total de R$ 1.218,24; nº 532309481, no valor de R$ 551,47; nº 232773881, no valor de R$ 3.418,89.

Alegou que até o ajuizamento da ação já tinha sido descontados os valores de R$ 7.713,95 (sete mil setecentos e treze reais e noventa e cinco centavos), do seu benefício previdenciário e que desconhece os referidos empréstimos junto ao banco requerido, tendo sido descontado de forma consignada no INSS, salientando ainda a ocorrência de fraude em seu benefício ao contratar empréstimos consignados sem sua autorização.

Requereu

a declaração de inexistência dos débitos cobrados, a condenação do banco réu a restituir valores cobrados indevidamente em dobro, e a pagar justa indenização pecuniária com vistas a compensar o dano moral que afirmou ter sofrido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 8440279), que julgou procedente a ação.

Inconformado, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA interpôs o recurso de apelação (ID Nº. 8448281) insurgindo-se tão somente em relação ao quantum fixado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, também inconformado, interpôs recurso de apelação (ID Nº. 8440285), alegando, preliminarmente, o reconhecimento de inépcia da inicial, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I e IV cumulado com art. 330, inciso I, todos do CPC.

Pleiteia também, preliminarmente, o reconhecimento de prescrição, tendo em vista o decurso de 3 (três) anos após a formalização do contrato e início dos descontos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V do CC, ou ainda a prescrição da pretensão autoral com base no art. 27 do CDC, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a regularidade na contratação dos empréstimos, objeto da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID NºS. 8440283/8440290), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos apelantes, pugnando cada qual pela manutenção da sentença na parte que lhes é favorável.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 9138200).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos interpostos por ambas as partes serão analisados conjuntamente.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL:

Alega o banco requerido que a parte autora deixou de juntar os documentos essenciais para a propositura da ação, quais sejam, a Procuração Regular, respeitando os ditames legais e o Comprovante de Residência em nome do autor.

Analisando tal prefacial, observa-se que em relação a ausência de procuração regular, a parte autora, posteriormente, juntou procuração (ID Nº. 8440267) devidamente assinada por duas testemunhas, considerando o fato do requerente ser analfabeto, tendo o referido vício sido sanado.

Em relação a alegação de ausência de comprovante de residência do autor, observa-se que o próprio banco requerido juntou o referido documento (ID Nº. 8440249), tendo também o vício apontado sido sanado.

Com esses fundamentos,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o banco requerido cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ressaltando a necessidade de depoimento pessoal da parte autora.

Analisando detidamente o alegado, observa-se que o ju
í
zo de 1
º
grau indeferiu o depoimento pessoal da parte autora em decis
ã
o ID N
º
. 8440275, n
ã
o tendo o banco requerido se insurgido contra tal decis
ã
o, o que enseja a preclus
ã
o de tal mat
é
ria.

Ademais, a parte requerida deixou de demonstrar a necessidade do depoimento pessoal da parte autora, cabendo ao juiz determinar as provas necess
á
rias ao julgamento de m
é
rito e de observar as dilig
ê
ncias in
ú
teis ou meramente protelat
ó
rias, nos termos do art. 370, par
á
grafo
ú
nico do CPC.

Oportuno salientar ainda, que quando existem nos autos provas suficientes
à
forma
çã
o do convencimento do Juiz e a parte interessada n
ã
o se desincumbiu do
ô
nus de demonstrar o seu preju
í
zo, n
ã
o h
á
cerceamento de defesa, muito menos nulidade da senten
ç
a ante o julgamento antecipado da lide.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria, vejamos:

APELA
ÇÃ
O CIVEL - A
ÇÃ
O DE ALIMENTOS - REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO IMPROVIDO A realiza
çã
o de audi
ê
ncia de tentativa de concilia
çã
o
é
ato indispens
á
vel em a
çã
o de alimentos. Contudo, para sua realiza
çã
o, necess
á
rio o comparecimento ao processo da parte demandada. No caso, o requerido foi citado e n
ã
o apresentou contesta
çã
o, prejudicando o andamento do feito. Destaco que, mesmo em a
çã
o de alimentos, a revelia leva
à
presun
çã
o de veracidade dos fatos alegados (art. 7
º
da Lei 5.478/68/Lei de Alimentos), a menos que sejam contraditados por provas constantes nos autos. E, no presente caso, prova alguma produziu o demandado para afastar a presun
çã
o de veracidade.Portanto, diante da revelia, autorizado estava o magistrado a quo a proferir o julgamento antecipado da lide,
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PI - AC: 00013940420018180140 PI, Relator: Des. Brand
ã
o de Carvalho, Data de Julgamento: 01/02/2018, 2
ª
C
â
mara de Direito P
ú
blico)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EXONERA
ÇÃ
O DE

ALIMENTOS
.

REVELIA
.

JULGAMENTO

ANTECIPADO

DA

LIDE
. ALEGA
ÇÃ
O DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A realiza
çã
o de audi
ê
ncia de tentativa de concilia
çã
o
é
ato indispens
á
vel em

a
çã
o

de

alimentos
. Contudo, para sua realiza
çã
o, necess
á
rio o comparecimento ao processo da parte demandada. No caso, os requeridos foram citados e n
ã
o apresentaram contesta
çã
o, de forma que certamente seria frustrada a solenidade. Assim, no caso de

revelia

em

a
çã
o

de exonera
çã
o de

alimentos

contra maiores, desnecess
á
ria, excepcionalmente, a realiza
çã
o da audi
ê
ncia de tentativa de concilia
çã
o.
Destaco que, mesmo em

a
çã
o

de

alimentos
, a

revelia

leva
à
presun
çã
o de veracidade dos fatos alegados (art. 7
º
da Lei 5.478/68), a menos que sejam contraditados por provas constantes nos autos. E, na situa
çã
o em exame, prova alguma produziram os demandados para ilidir presun
çã
o de veracidade. Portanto, diante da

revelia
, autorizado estava o magistrado a quo a proferir

julgamento

antecipado

da

lide
, nos termos do inc. II do art. 355 do CPC/2015.
NEGARAM PROVIMENTO. UN
Â
NIME.(Apela
çã
o C
í
vel, N
º
70070400965, Oitava C
â
mara C
í
vel, Tribunal de Justi
ç
a do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 08-09-2016)

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DE REGULAMENTA
ÇÃ
O DE VISITAS E FIXA
ÇÃ
O DE ALIMENTOS. BIN
Ô
MIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDU
ÇÃ
O. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ô
NUS DA PROVA. N
Ã
O DESINCUMB
Ê
NCIA. I-
N
ã
o se caracteriza o cerceamento de defesa quando h
á
nos autos elementos suficientes
à
forma
çã
o do convencimento do Juiz, permitindo o julgamento antecipado da lide.
II- O crit
é
rio de fixa
çã
o dos alimentos
é
a conjun
çã
o do bin
ô
mio necessidade/possibilidade, ou seja, possibilidade econ
ô
mica do alimentante e necessidade do alimentado. III- Na esp
é
cie restou evidenciado que, por ser cirurgi
ã
o dentista, com especializa
çã
o e mestrado seu rendimento
é
vari
á
vel, possibilitando-lhe o cumprimento da obriga
çã
o alimentar. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00396377420168090032, Relator: AM
É
LIA MARTINS DE ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 10/08/2017, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: DJ de 10/08/2017)

Ante o exposto,
rejeito a presente preliminar suscitada pelo banco requerido.

PRELIMINAR DE PRESCRI
ÇÃ
O:

Em relação à prescrição trienal / quinquenal dos contratos, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 332, § 1º, DO CPCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INCISO II, DO CPCB.
JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O INÍCIO DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM 09/2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM 04/2018, NÃO HÁ QUE SE COGITAR A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, QUE SÓ OCORRERÁ EM 09/2022.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA JUDICIAL REFORMADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado-RI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a contrário senso do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o disposto no art. 61, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, CE., 11 de outubro de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00077311720188060085 CE 0007731-17.2018.8.06.0085, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/10/2021)

De mais a mais, tal prefacial j
á
havia sido afastada pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, conforme decis
ã
o ID N
º
. 8440265, sem que a parte requerida tivesse se insurgido contra tal mat
é
ria, o que tamb
é
m enseja sua preclus
ã
o.

Ante o exposto,
rejeito a referida preliminar tamb
é
m suscitada pelo banco requerido.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise de prática de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido relativo aos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor concernente a supostos empréstimos realizados em seu nome.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor é pessoa idosa e analfabeta, que sequer assina o próprio nome, conforme se observa da procuração e das declarações juntadas aos autos
,
o que demonstra o grau de vulnerabilidade informacional da parte.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pelo autor.

No caso em tela, verifica-se
que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco requerido logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente aos contratos de empréstimos, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contratos de empréstimos, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

No caso dos autos, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais),
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou a demanda procedente, para declarar a inexistência dos débitos cobrados, bem como condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados e, ainda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É COMO VOTO
.

Belém, 21/09/2022